Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USURA. PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. DILIGÊNCIA REALIZADA DURANTE O DIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEGAR PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por J. F. R. F., E. P. G. e M. D. H. M. contra sentença que os condenou por associação criminosa, e o último acusado também pelo crime de usura.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de usura; ii) verificar se houve nulidade de busca e apreensão domiciliar e (iii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação dos apelantes por associação criminosa.

RAZÕES DE DECIDIR

Como o acusado M. D. H. M. já era maior de 70 anos por ocasião do recebimento da denúncia, constata-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto aos crimes de usura, haja vista a redução pela metade do prazo prescricional.
A alegação de nulidade por derivação das provas é rejeitada, uma vez que a busca e apreensão domiciliar foi realizada em cumprimento de mandado judicial, durante o dia.
Demonstrada a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de associação criminosa, notadamente pela prova cautelar de interceptação telefônica corroborada por provas testemunhais, o juízo condenatório está devidamente embasado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de M. D. H. M. provido parcialmente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de usura. Recurso de J. F. R. F., E. P. G. e M. D. H. M.não providos quanto à condenação por associação criminosa.

Tese de julgamento: "1. Se o acusado tem setenta anos já por ocasião do recebimento da denúncia, a contagem do prazo prescricional deve ser reduzida pela metade, com fundamento no art. 115, segunda parte do CP, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com base na pena máxima cominada ao delito, se entre a data do fato e o recebimento da denúncia tiver transcorrido o lapso prescricional reduzido. Na hipótese, não se aplica a regra do art. 110, §1o, do CP, porquanto restrita às situações de prescrição na modalidade retroativa, cujo parâmetro é a pena aplicada em sentença transitada em julgado para a acusação e não a pena máxima cominada ao delito. 2. A definição legal de horário noturno, para efeito de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deve ser extraída do art. 22, III, da Lei 13.869/2019, que tipifica o delito de abuso de autoridade apenas quando o mandado é cumprido após as 21h (vinte e uma horas) ou antes das 5h (cinco horas). 3. A materialidade e autoria dos crimes de associação criminosa podem ser comprovadas por interceptações telefônicas, busca e apreensão domiciliar e oitiva de testemunhas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XI; CPP, arts. 156, 245, §4o; CP arts. 109, V, 115 e 119; Lei no 1.521/1951, art. 4o, “a”.